Tribunal: TJSP
Processo: 2019283-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Matéria já apreciada em writ anterior. Reiteração. Competência do C. STJ. Decisão superveniente fundamentada. Excesso de prazo para formação da culpa não verificado. Ordem conhecida em parte e denegada.